Tribunal: TJBA
Processo: 8009710-75.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8009710-75.2022.8.05.0274 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO S/A Advogado(s): PAULO EDUARDO PRADO APELADO: TAMIRES ROCHA SILVA e outra Advogado(s): TÁSSIA DE TARSO DA SILVA FRANCO ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. APELANTE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AÇÃO REVISIONAL, CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. RECORRENTE. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. DOCUMENTO ANTIGO. JUNTADA. INDEFERIMENTO. CLÁUSULAS ABUSIVAS. TARIFA BANCÁRIA. TAXA DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. BOA-FÉ OBJETIVA. REPETIÇÃO EM DOBRO. CABIMENTO. TEMA 958, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8009710-75.2022.8.05.0274, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.